Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-19.2025.8.11.0110
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000302-19.2025.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (APELADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), JEOVAN FARIA - CPF: 593.631.421-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO SUPERVENIENTE. ALEGADA PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. DEVER DE ANÁLISE FUNDAMENTADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DA OMISSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a ordem para determinar que o Município analisasse, no prazo de 15 dias, requerimento administrativo de progressão funcional horizontal e vertical formulado por servidor público ocupante do cargo de advogado. O ente municipal sustenta a perda superveniente do objeto em razão da demissão do servidor, ocorrida após a impetração, e requer a extinção do feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demissão superveniente do servidor acarreta a perda do objeto do mandado de segurança, por ausência de interesse processual, nos termos dos
arts
. 485, VI, e 493 do CPC; (
ii
) estabelecer se é legítima a determinação judicial para que a Administração Pública
analise
, de forma fundamentada, requerimento de progressão funcional diante de mora administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perda superveniente do objeto somente se configura quando o provimento jurisdicional se torna absolutamente inútil, incapaz de produzir efeitos práticos na esfera jurídica da parte.

4. A eventual progressão funcional relativa ao período anterior à demissão repercute na base de cálculo das verbas rescisórias, incluindo décimo terceiro salário proporcional (art. 7º, VIII, da CF) e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional (art. 7º, XVII, da CF), preservando a utilidade do provimento.

5. A sentença limita-se a determinar a análise fundamentada do requerimento administrativo, sem impor reenquadramento automático ou pagamento imediato de diferenças, restringindo-se ao controle de legalidade da omissão administrativa.

6. A demissão superveniente não afasta a necessidade de apreciação do pedido nem impede o reconhecimento de eventual direito já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, especialmente quando há reflexos patrimoniais pretéritos.

7. A demora injustificada na apreciação de requerimento administrativo viola o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF), legitimando a intervenção judicial para compelir a Administração a decidir.

8. O Poder Judiciário pode determinar a conclusão da análise administrativa sem substituir a Administração no mérito do ato, em respeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento
: 1. A demissão superveniente do servidor não implica perda do objeto do mandado de segurança quando a análise do pedido administrativo pode repercutir em verbas rescisórias relativas a período anterior à ruptura do vínculo. 2. É legítima a atuação jurisdicional para compelir a Administração Pública a analisar requerimento administrativo em prazo razoável, vedada a imposição de resultado específico.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III; 2º; 5º, XXXIV,
“a”, e LXXVIII
; 7º, VIII e XVII; 37, caput e XV; CPC,
arts
. 485, VI, e 493; Lei n. 12.016/2009,
arts
. 14, § 1º, e 25; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII; Lei Complementar Municipal n. 87/2019, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 13.584/DF, Rel. Min. Jorge Mussi; TJMT, N.U 1037536-53.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 24.07.2023; TJMT, N.U 1003882-70.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Campinápolis, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca daquela municipalidade, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Yann
Dieggo
Souza Timotheo de Almeida, concedeu parcialmente a ordem para determinar que a autoridade coatora analisasse, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o requerimento administrativo de progressão funcional formulado pelo Impetrante.

Irresignado, o Município apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de fato superveniente apto a ensejar a perda do objeto do mandado de segurança, consistente na demissão do Recorrido a bem do serviço público, ocorrida em 23/06/2025, circunstância que teria rompido o vínculo funcional e esvaziado o interesse processual.

Alega que tal fato deveria ter sido considerado nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse processual.

Defende que a manutenção da sentença gera comando inexequível, pois a Administração não poderia mais analisar pedido de progressão funcional de ex-servidor demitido, o que configuraria inutilidade da prestação jurisdicional.

Requer, ao final, a reforma da sentença para revogar a medida concedida e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto.

Contra
rrazões
ofertada
s
pel
a parte apelada no id.
3
30684853
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 3
47612856
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
o
Município de Campinápolis
insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau que
concedeu, em parte, a segurança vindicada por Yann
Dieggo
Souza Timotheo de Almeida.

Consta dos autos que o Impetrante, servidor público municipal ocupante do cargo de advogado, protocolizou pedido administrativo de progressão funcional horizontal (da classe B para a classe C) e progressão vertical (do nível 10 para o nível 11), alegando o cumprimento dos requisitos previstos na legislação municipal.

Diante da ausência de resposta administrativa, impetrou o presente
writ

“para que seja determinada determinar à autoridade coatora que realize de forma definitiva a progressão funcional do impetrante, do nível 10 para nível 11 e da classe B para classe C, com efeitos retroativos à 01/04/2025”, nos exatos termos da inicial.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença satisfativa, cuja parte dispositiva constou o seguinte:

“[...]
Assim, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para DETERMINAR que o Município de Campinápolis, por meio da autoridade impetrada, analise fundamentadamente o pedido apresentado pelo impetrante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta decisão, nos termos dos art. 106 e seguintes (Estatuto do Servidor Público de Campinápolis - MT), sem prejuízo de posterior controle judicial quanto ao mérito do ato administrativo, caso se verifique ilegalidade ou desvio de finalidade.

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 105 do STJ).

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 14, § 1º da Lei n.º 12.016/2009), de modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os cumprimentos deste Juízo
”
.

D
a sentença,
o
Município de Campinápolis

aviou o presente Recurso de Apelação Cível.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Do
Recurso de Apelação Cível interposto
pel
o Município de Campinápolis
.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer se, com a demissão administrativa do Recorrido, houve a perda superveniente do objeto do presente
mandamus
.

Consoante narrado na exordial, o Impetrante é servidor público efetivo do Município de Campinápolis/MT, exercendo o cargo de advogado público (procurador municipal) desde 01/04/2019.

Sustenta que, após o cumprimento do interstício temporal previsto na legislação de regência e a obtenção do título de Mestre em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, implementou todos os requisitos legais necessários à progressão funcional horizontal.

Aduz que, em 01/04/2025, protocolizou requerimento administrativo pleiteando sua progressão da Classe B para a Classe C, nos termos do art. 26 da Lei Complementar Municipal n. 87/2019, com efeitos funcionais e financeiros a partir daquela data, não tendo, contudo, obtido resposta da Administração dentro de prazo razoável, circunstância que ensejou a impetração do presente mandado de segurança.

Sobreveio, contudo, fato posterior ao ajuizamento da ação, consistente na demissão do servidor em 23/06/2025, circunstância que foi suscitada pelo Apelante como causa de perda superveniente do objeto da demanda, fundamento que ensejou a interposição do presente Recurso de Apelação Cível.

Anoto, desde já, que não assiste razão ao ente público.

De início, cumpre destacar que o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de interesse processual.
O interesse processual, enquanto condição da ação, consubstancia-se na necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

Já o art. 493 do CPC estabelece que, se depois da propositura da ação ocorrer fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influencie no julgamento da lide, deverá o magistrado considerá-lo ao proferir a decisão.

Todavia, para que se reconheça a perda superveniente do objeto, é imprescindível que o provimento jurisdicional se torne absolutamente inútil ou incapaz de produzir qualquer efeito prático na esfera jurídica da parte. Não é o que ocorre no caso vertente.

Consoante se extrai das contrarrazões, o período compreendido entre
abril de
2025, data do protocolo do requerimento administrativo,
e
junho de 2025,
data da demissão do Apelado,
permanece objeto de controvérsia, possuindo inequívocas repercussões financeiras que não se extinguem com a posterior demissão do servidor.

Com efeito, ainda que o vínculo funcional tenha sido rompido em 23/06/2025, eventual reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal (Classe B para Classe C) e vertical (Nível 10 para Nível 11), relativamente ao interregno anterior à demissão, repercute diretamente na base de cálculo das verbas rescisórias devidas ao servidor no ato da ruptura do vínculo.

Isso porque a remuneração correta que deveria ter sido percebida no período impacta na formação da base de cálculo do décimo terceiro salário proporcional, nos termos do art. 7º, inciso VIII, da Constituição Federal, bem como na apuração das férias proporcionais vencidas e não usufruídas acrescidas do terço constitucional, garantido pelo art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.

Não se trata, portanto, de pretensão desprovida de utilidade prática.

Ao contrário, o reconhecimento do status funcional que o servidor deveria ostentar entre 01/04/2025 e 01/07/2025 possui natureza declaratória com claros reflexos patrimoniais, notadamente em verbas de natureza alimentar, cuja proteção encontra guarida nos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF).

Importa ressaltar, ademais, que a sentença recorrida não concedeu reenquadramento automático nem determinou o pagamento imediato de diferenças remuneratórias. Limitou-se a impor à autoridade coatora o cumprimento de ato vinculado consistente na análise fundamentada do requerimento administrativo.

A análise administrativa, ainda que realizada após a demissão, possui função declaratória quanto à situação funcional e remuneratória que o servidor deveria ostentar no momento da ruptura do vínculo, permitindo, se for o caso, a adequada apuração das verbas rescisórias.

Não se pode admitir que a própria omissão administrativa
,
combatida por meio do mandado de segurança
,
sirva de fundamento para afastar a tutela jurisdicional, sobretudo quando dela podem decorrer prejuízos patrimoniais pretéritos. A demissão superveniente não tem o condão de apagar eventual ilegalidade anterior nem de obstar o reconhecimento de direitos já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor.

Assim, a utilidade do provimento judicial subsiste, pois a análise do pedido administrativo pode repercutir diretamente no cálculo das verbas rescisórias e na recomposição de eventual dano patrimonial pretérito.

Dessa forma, não configurada a ausência superveniente de interesse processual, descabe a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Rejeita-se, pois, a preliminar de
perda do objeto da ação
, d
e forma que o recurso aviado deve ser desprovido
.

D
a Remessa Necessária.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da decisão que concedeu parcialmente a segurança para determinar que o Município procedesse à análise fundamentada do requerimento administrativo de progressão funcional formulado pelo Impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias.

No caso concreto, restou incontroverso que o requerimento administrativo foi protocolizado em 01/04/2025, sem que houvesse apreciação em prazo razoável pela Administração Pública. A extrapolação injustificada desse lapso temporal configura violação direta ao direito fundamental à razoável duração do processo, assegurado pelo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Além disso, a inércia administrativa afronta o princípio da eficiência, insculpido no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, que impõe à Administração Pública o dever de atuar com presteza, economicidade e resultado útil, não sendo admissível a paralisação indefinida de requerimentos regularmente formulados pelos administrados.

Nesse contexto, revela-se plenamente legítima a atuação do Poder Judiciário para coibir omissões administrativas e assegurar que a Administração Pública cumpra o dever jurídico de apreciar, em prazo razoável, os requerimentos que lhe são submetidos, sem que tal atuação represente indevida interferência na esfera administrativa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a Administração Pública não pode protelar indefinidamente a conclusão de processos administrativos, sendo assegurado ao administrado o direito à apreciação tempestiva de suas postulações, conforme assentado no julgamento do Mandado de Segurança n. 13.584/DF, de relatoria do Ministro Jorge Mussi.

No mesmo sentido, esta Corte Estadual tem reiteradamente reconhecido que a demora excessiva na análise de procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito líquido e certo, autorizando a intervenção judicial para compelir a Administração à conclusão do processo, como se observ
a no seguinte julgado
:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

O Decreto Estadual nº 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública.

(N.U 1037536-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2023,
Publicado
no DJE 08/08/2023) (grifos nossos).

Importa ressaltar que a atuação jurisdicional, em hipóteses como a presente, deve limitar-se ao controle da legalidade do procedimento e à repressão de omissões indevidas, não sendo lícito ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na definição do mérito técnico da decisão administrativa, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes, consagrado no art. 2º da Constituição Federal.

Esta Corte já assentou que, ainda que reconhecida a mora administrativa, a intervenção judicial deve restringir-se à determinação de conclusão da análise, sem imposição de resultado específico
.

A propósito:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. LIMITAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL. RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, com pedido para compelir a análise e validação do processo administrativo referente ao CAR-MT nº 181167/2020, em razão da omissão administrativa quanto ao prazo previsto no Decreto Estadual nº 697/2020. Sentença que concedeu parcialmente a segurança, tornando definitiva a medida liminar deferida, e determinando a análise e validação do cadastro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode impor à Administração Pública não apenas o dever de impulsionar e analisar processo administrativo de CAR, mas também a obrigação de
validá-lo
, em violação à discricionariedade técnica do ente ambiental competente.

III. Razões de decidir

3. A validação do Cadastro Ambiental Rural integra juízo técnico-administrativo próprio da Administração, não podendo o Poder Judiciário substituir a análise técnica especializada, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes (CF/1988, art. 2º).

4. Ainda que constatada a mora administrativa e a violação ao direito líquido e certo da impetrante quanto à razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII), o controle jurisdicional deve se restringir à determinação para que a Administração conclua a análise, sem imposição de resultado.

5. A retificação parcial da sentença é necessária para adequar os efeitos da ordem judicial aos limites constitucionais da função jurisdicional, excluindo a determinação de validação do CAR.

IV. Dispositivo e tese

6. Reexame necessário parcialmente provido, para retificar a sentença, restringindo-se à determinação de análise do processo administrativo, sem impor à autoridade ambiental o dever de validá-lo.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a atuação jurisdicional para compelir a Administração à análise de processo administrativo ambiental quando constatada mora injustificada. 2. É vedado ao Judiciário impor à Administração Pública o dever de validar o Cadastro Ambiental Rural, por se tratar de ato vinculado à discricionariedade técnico-administrativa da autoridade ambiental competente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 2º e 5º, inc. LXXVIII; L. nº 12.016/2009, art. 1º; Decreto Estadual nº 697/2020.

(N.U 1003882-70.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 28/05/2025)

Na hipótese vertente, o Juízo de primeiro grau atuou com absoluta correção, pois não concedeu reenquadramento automático nem determinou a implementação direta da progressão funcional, limitando-se a impor à autoridade coatora o dever de proceder à análise motivada do requerimento administrativo.

Assim, observou-se de forma adequada o entendimento pátrio, assegurando-se a duração razoável do processo administrativo e a efetividade do direito de petição (art. 5º, XXXIV, “a”, da CF), sem que houvesse indevida incursão no mérito administrativo.

Diante de todo o exposto,
portanto, a sentença prolatada pelo Juízo primevo deve ser ratificada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Campinápolis, mantendo inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Em sede de reexame necessário,
RATIFICO integralmente a sentença
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026